Tribunal: STF
Processo: HC 262801
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ATO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.015.014/MG (e-doc. 16).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 900 dias-multa ante a prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 2). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa, mas, de ofício, redimensionou a pena do corréu, majorando a fração de redução pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea para 1/6 (e-doc. 3). Sobreveio o trânsito em julgado da condenação. 



    4. No STJ, o Ministro Relator indeferiu liminarmente o writ, seguindo-se o citado agravo regimental de que resultou ao ato ora impugnado. 



    5. Neste habeas corpus, a defesa alega constrangimento ilegal na dosimetria da pena, sustentando a desproporcionalidade na fração aplicada em razão da valoração de uma circunstância judicial negativa (4/5). Aponta que a jurisprudência das Cortes Superiores admite o fracionamento de 1/6 por cada vetorial negativa. Afirma que a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos foram valoradas em duplicidade, tanto para exasperar a pena-base quanto para impedir a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 2006, configurando bis in idem. Sustenta que o afastamento da minorante pela forma privilegiada do delito não encontra amparo quando fundado exclusivamente em investigações ou processos em curso. Destaca os condições pessoais favoráveis do paciente.



    6. Requer: 



    “1. A concessão de liminar para colocar o paciente imediatamente em liberdade pelo reconhecimento de que a condenação não deveria ter sido determinada no regime fechado ou, pelo menos, que pelo quantum equivocado ele já faz jus à progressão de pena; 



    2. No mérito, o reconhecimento do bis in idem pela utilização da mesma justificativa da quantidade de droga na primeira e na terceira fase da dosimetria, para ou reconhecer a minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 ou manter a pena-base no mínimo; 



    3. No mérito, que o paciente tenha reconhecido o direito à redutora do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, pela falta de fundamentação idônea para afastar o benefício; 



    4. Ou, subsidiariamente, que seja reconhecido o erro na dosimetria para, na primeira fase, exasperar a pena-base no limite máximo de um sexto (1/6).” (e-doc. 1, p. 15)



    É o relatório.



     Decido.  



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, ressalvados os casos de ilegalidade manifesta (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08.2018, p. 17/08/2018, HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018). 



    8. Observo, ainda, que a 6ª Turma do STJ, sem adentrar a matéria de fundo, confirmando entendimento do ministro relator, limitou-se a afirmar a impossibilidade de apreciação das questões submetidas à Corte, apontando o não cabimento do habeas corpus sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal e a impossibilidade de revolvimento da fatos e provas para desconstituir as premissas adotadas pelas instâncias ordinárias para a condenação. Assim, a atuação originária do Supremo Tribunal Federal acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ante o exposto, nego seguimento habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator